Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726752-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Vicentina Eva de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0703146-79.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação ajuizada por VICENTINA EVA DE JESUS em face do DISTRITO FEDERAL com o objetivo de obter indenização por danos morais e materiais. Narra a autora que sofre de “tireotoxicose com manifestações graves há mais de 10 anos com quadro de exoftalmia, também conhecida como proptose ocular ou “olhos esbugalhados”. Destaca que fazia tratamento endocrinológico junto ao HRAN, perdendo o acompanhamento durante a pandemia. Afirma que a doença afetou sua acuidade visual e foi encaminhada para realizar procedimento cirúrgico de descompressão orbitária de olho direito, cuja intervenção ocorreu em 8/12/2022, no HBDF. Noticia que a cirurgia teve complicação e retornou ao hospital no dia 15/12/2022, com queixa de edema e limitação visual. Já no dia 17/1/2023 retornou ao nosocômio para acompanhamento pós-operatório, sentindo muita dor e com perda da visão do olho direito, oportunidade em que se realizou tomografia e para investigação. Aduz que vem sofrendo dores de cabeça ao redor do olho operado, não consegue mastigar, perdeu a visão do olho direito, ficou com deformidade óssea no rosto, não aguenta claridade, há presença secreção purulenta ao acordar, além de constantes tonturas. Informa que há descaso do GDF, pois seu quadro clínico agravou após cirurgia e não consegue atendimento médico na rede hospitalar pública. Conta que as sequelas do procedimento cirúrgico, físicas, morais e estéticas merecem ser ressarcidas, em virtude da negligência do atendimento, configurando a responsabilidade civil objetiva do Estado, com fulcro no art. 37, §6° da CF, além dos arts. 186 e 927 do CPC. Consta pedido de inversão do ônus da prova. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$65.000,00 e por dano estético no importe de 39.060,00. Gratuidade de justiça concedida ao ID n. 153928496. Contestação apresentada ao ID n. 159465149 ao ID n. 159465149 em que requerido alega sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, destaca que “a pretensão mostra-se absolutamente inviável, na medida em que o tratamento recebido pela paciente perante o hospital integrante da rede pública de saúde foi correto e adequado. Ao contrário do alegado na exordial, não restou configurada qualquer omissão no atendimento à requerente a justificar a imputação do óbito do feto à equipe médica deste Ente Público”. Tece longo arrazoado sobre a ausência de responsabilidade civil do Estado e pugna pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Réplica ao ID n. 161399938. É o relato. DECIDO. Inicio pela preliminar de ilegitimidade suscitada em contestação. O DISTRITO FEDERAL defende que "o Hospital de Base no qual realizado o acompanhamento médico considerado ineficiente pelo Autor, não integra a Administração direta ou direta do Distrito Federal". Afirma que “a unidade hospitalar é gerida exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, nos termos da Lei Distrital no 6.270/2019 e Decreto Distrital no 39.674/2019”. O dever constitucional de prestar assistência à saúde, de forma pública e gratuita, é do Estado, e não das entidades por ele contratadas, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, e compete ao DISTRITO FEDERAL prestar serviços público de assistência à saúde da população através da rede local do Sistema Único de Saúde - SUS, por expressa previsão contida nos arts. 16, VII e 205, I, da Lei Orgânica local. A Lei no 5.899/2017, que instituiu o IGESDF impõe ao requerido - DISTRITO FEDERAL - assegurar a correta execução do contrato de gestão, realizando supervisão, fiscalização, definindo diretrizes estratégicas, aportando orçamento público, dando apoio operacional, além de realizar atos de controle permanente pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal, denotando a plena legitimidade do Ente Estatal para figurar no polo passivo da lide Dessa forma, não merece respaldo a argumentação do DISTRITO FEDERAL. Sabe-se que a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em Juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. No caso em tela, como já salientado, observa-se que o DISTRITO FEDERAL é o responsável pela saúde pública prestada em seu território, comprovando assim o vínculo jurídico entre as partes. Dessa forma, em eventual procedência do pedido, o DISTRITO FEDERAL é capaz de suportar o ônus condenatório. Este Eg. TJDFT já decidiu: “A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é aquela que for responsável pela pretensão resistida confrontada ao direito pleiteado pelo autor, pois poderá ser compelida a suportar o ônus de eventual condenação”. (Acórdão 1131586, 20160110476526APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 808/819) Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Da inversão do ônus da prova A parte autora requereu todos os meios de prova admitidos em direito. O réu DF pleiteou “pela juntada de novos documentos, pela oitiva da testemunha abaixo e, caso se entenda pertinente, por prova pericial.”. Quanto ao ônus da prova, verifico ser caso de inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, são os réus quem dispõem de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido. Dessa forma já esse pronunciou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Grifo nosso. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na hipótese dos autos em exame, verifica-se que as condições previstas no art. 373, § 1o, do CPC se fazem presentes, pois, além de constatada a hipossuficiência técnica da autora, se mostram verossímeis suas alegações. Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Não havendo mais preliminares, passo à análise do ponto controvertido, com base no art. 357, II, do CPC. Ponto controvertido A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência ou não de negligência ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à autora, bem como a ocorrência de dano moral e estéticos em virtude dos fatos narrados na inicial. DISPOSITIVO Fixado o ponto controvertido da demanda e distribuído o ônus probatório, dou por saneado e organizado o feito. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que efetivamente pretendem produzir, levando em consideração, sobretudo, o deferimento do ônus probatório e o ponto controvertido fixado. O DISTRITO FEDERAL deverá ter o prazo contabilizado em dobro. Ressalte-se que o prazo para preclusão da presente decisão é de 05 (cinco) dias, conforme dicção do artigo 357, § 1o, do CPC. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 48639143), em síntese, que a decisão impugnada é nula, por ausência de fundamentação, razão pela qual deve ser desconstituída. Argumenta que não estão satisfeitos, na hipótese, os requisitos para a redistribuição do ônus da prova, notadamente porque a recorrida já trouxe aos autos a prova a respeito de sua condição médica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da distribuição estática do ônus da prova. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda proposta contra o Distrito Federal que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde. Inicialmente é necessário analisar a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, suscitada pelo ora recorrente. Em relação aos pontos destacados convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso. A propósito, é necessário ressaltar que o Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se o acórdão promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI n° 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS E PREJUÍZOS PSÍQUICOS EXPERIMENTADOS PELOS INFANTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, as teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O cabimento de compensação por danos morais nos casos que envolvem a ausência paternal deve ser analisado com minuciosa cautela e detida verificação dos fatos, uma vez que as relações familiares pressupõem critérios subjetivos e peculiares, não sendo razoável aplicá-la indiscriminadamente. 3. O artigo 229 da Constituição Federal estabelece o dever de criação, assistência e educação dos pais para com os filhos, de tal sorte que sua não obediência, caso comprovado o dano experimentado pelo filho, ainda que exclusivamente moral, leva à constatação da prática de um ato ilícito pelo genitor, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 4. Não há que se falar em compensação por danos morais quando não se mostram evidenciados o ato ilícito perpetrado pelo pai, nem os danos psíquicos sofridos pelos filhos, que possam caracterizar uma situação excepcional indenizável. 5. Os danos patrimoniais são devidos na medida daquilo que a parte lesada perdeu (danos emergentes) ou que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), carecendo ambos de inequívoca demonstração do prejuízo, não podendo, portanto, ser compensados em situações meramente hipotéticas. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.” (Acórdão no 1197056, 00397718820158070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a decisão impugnada consignou que a pretensão exercida pela recorrida está fundada em fatos verossímeis, bem como que o Distrito Federal dispõe de maior facilidade para produzir provas a respeito do serviço prestado pelo próprio ente público. Nesse contexto, percebe-se que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. À vista do exposto rejeito a preliminar de nulidade e passo ao exame da questão de fundo do recurso. A causa de pedir articulada pela recorrida está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado. Por meio da decisão saneadora o Juízo singular especificou o ponto controvertido, senão vejamos (Id. 162946191 dos autos do processo de origem): “Ponto controvertido A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência ou não de negligência ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à autora, bem como a ocorrência de dano moral e estéticos em virtude dos fatos narrados na inicial.” Com efeito, a regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. No presente caso a recorrida acostou nos autos do processo de origem os prontuários produzidos pelos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no acompanhamento da paciente, ora recorrida (Id. 153795555 dos autos do processo de origem). Além disso, o ente recorrente tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DO NACITURO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. Cingindo-se a controvérsia à aferição da Responsabilidade Civil do Estado pela falha dos serviços médicos prestados à paciente grávida, que resultou no falecimento da filha nascitura em razão da alegada demora na realização do parto, a facilidade do ente público em reunir elementos de convicção necessários ao julgamento da lide é notória, já que é detentor de toda a documentação relacionada aos atendimentos médicos, capazes de demonstrar a regularidade das condutas adotadas e dos procedimentos realizados pelos profissionais médicos. 3. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova à parte adversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1365051, 07192082520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [2] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [3] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.